Tribunal: TJMT
Processo: 0007248-79.2007.8.11.0037
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007248-79.2007.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), MATORIZEN DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 02.372.604/0001-94 (APELADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL -FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA SOBRE O RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO -
CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO À SUSPENSÃO DO FEITO OU À NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - LAPSO TEMPORAL CONFIGURADO -
TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RESP N.o 1.340.553/RS
- INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se evidencia nulidade da sentença pela falta de prévia intimação da Fazenda Pública sobre a prescrição intercorrente quando, na primeira oportunidade subsequente, não for por ela demonstrado o prejuízo sofrido.

2. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (T
emas

567
e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis”.

3.
Configurada
a inércia da Fazenda Pública, bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a
prescrição

intercorrente
.

4.
Inaplicável a Súmula n.o 106 do STJ,

se não

demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário.

5. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível daquela Comarca nos autos da Execução Fiscal n.o 0007248-79.2007.8.11.0037, proposta em desfavor de
MATORIZEN DA SILVA & CIA LTDA - ME,
pela qual foi declarada a prescrição intercorrente do crédito tributário proveniente das CDA’s n.o 7338/2005, 9204/2009, 1391/2010, 1440/2010, 10380/2009, 10784/2009, 1334/2010 e 1345/2010 e extinta a Execução em relação a estas, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil (id. 146848245 - pp. 70/73).

Em suas razões recursais, o Apelante argui, em síntese, a nulidade da sentença diante da ausência de intimação prévia para que se manifestasse a respeito da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4o da Lei n.o 6.830/80.

Assevera que a Fazenda Municipal Exequente
não foi em nenhum momento desidiosa em seu dever de imprimir continuidade à pretendida satisfação do crédito exequendo, consoante o que se atesta nos cadernos processuais,
incidindo, no caso, o disposto na Súmula 106/STJ, porque o Judiciário deixou de impulsionar o processo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja cassada a sentença de primeiro grau, declarando-se a inocorrência da
prescrição intercorrente

(id. 146848652).

Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados pelo Magistrado
a quo,
que manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos (id. 146848651).

Sem contrarrazões conforme Certidão no id. 146848653.

Certidão de tempestividade do recurso (id. 146848653).

Isento de preparo (Certidão de id. 147846686).

Desnecessária a intervenção ministerial (Súmula 189/STJ).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157523677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível daquela Comarca nos autos da Execução Fiscal n.o 0007248-79.2007.8.11.0037 ajuizada em desfavor de
MATORIZEN DA SILVA & CIA LTDA - ME,
pela qual
foi declarada a prescrição intercorrente do crédito tributário proveniente das CDA’s n.o 7338/2005
, 9204/2009, 1391/2010, 1440/2010, 10380/2009, 10784/2009, 1334/2010 e 1345/2010 e extinta a Execução, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Registre-se que o presente feito executivo teve a reunião determinada em relação a outros executivos fiscais (decisão de id. 146848245 - p. 59) e, posteriormente, foi determinada a separação e apensamento para tramitarem em apartado (decisão id. 146848245 - p. 65).

De
se ver, portanto, que o presente recurso de Apelação se refere exclusivamente à CDA de 2005 (n.o 7338/2005),
objeto da Execução de código
52961
,
embora a sentença tenha sido
proferida em conjunto para ambos os processos apensados, sendo a prescrição intercorrente reconhecida pelo Magistrado
a quo
sob os seguintes fundamentos:

“(...)
Em síntese, extrai-se dos autos que a ação foi protocolada no ano de 2007 e até a presente data a fazenda não promoveu a satisfação do crédito fustigado.

(...)

Destarte, a partir de tais premissas,
vislumbra-se que a presente execução fiscal merece ser extinta, pois houve a ocorrência da prescrição intercorrente
.

Relativamente às CDAs no 7338/2005 (Código 52961)
, 9204/2009, 1391/2010 e 1440/2010 (Código 107328),
não tendo sido localizados bens na tentativa de penhora em nome da parte executada, os autos foram encaminhados à Procuradoria da fazenda exequente, que tomou ciência de tal circunstância aos 27/06/2013 (Código 52961)
e 10/12/2013 (Código 107328),
conforme carga registrada no sistema Apolo, deflagrando, a partir de então, a suspensão prevista no art. 40, da Lei no 6.830/80.

Logo,
cessando o sobrestamento do feito executivo aos 27/06/2014 (Código 52961)
e 10/12/2014 (Código 107328),
verifica-se que a prescrição intercorrente operou aos 27/06/2019 (Código 52961)
e 10/12/2019 (Código 107328),
porquanto transcorridos cinco (05) anos do fim da suspensão sem que a fazenda exequente tenha promovido diligências exitosas com o intuito de localizar bens penhoráveis da parte executada, bem como em virtude da inexistência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional
.

(...)

Por fim, necessário assinalar acerca da possibilidade de se pronunciar a prescrição de ofício, consoante dicção do art. 40, § 5o, da Lei no 6.830/80, uma vez que a referida legis, por ser especial, derroga, no pertinente, a regra geral estatuída pelo novo Código de Processo Civil, aliado ao fato que o crédito tributário requestado não perfaz grande monta.

(...)

Com tais considerações, inarredável o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 40, § 4o, da Lei no 6.830/80 c/c art. 174, caput, do Código Tributário Nacional,
DECLARO a prescrição intercorrente do crédito tributário proveniente das CDAs no 7338/2005
, 9204/2009, 1391/2010, 1440/2010, 10380/2009, 10784/2009, 1334/2010 e 1345/2010 e,
consequentemente, JULGO EXTINTA a presente execução
, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.” (
id. 146848245 - pp. 70/73).

Pois bem.

Da consulta aos autos afere-se que a parte executada/Apelada foi intimada para o cumprimento da obrigação e quedou-se inerte e, cocendida vista dos autos ao Exequente/Apelante, este se manifestou em 02/06/2009 pela penhora de bens e, após, pugnou pela suspensão do feito.

Decorrido o prazo de suspensão a pedido do Exequente, a penhora almejada restou infrutífera (conforme certidão de id. 146848245 - p. 51), da qual teve ciência inequívoca sobre o não pagamento do crédito ou nomeação de bens à penhora pela devedora.

O trecho acima reproduzido da sentença destaca que o sistema Apolo registra
a carga da Procuradoria da Fazenda Municipal em 27/06/2013
e dos autos se vislumbra a sua manifestação em 15/07/2013 (id. 146848245 - p. 53), operando-se, portanto, a partir daquela data, a suspensão automática de 01 (um) ano prevista no art. 40, §§ 1o e 2o da LEF.

Findo o prazo de suspensão automática (27/06/2014) teve início o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, que restou configurado em 27/06/2019.

O Fisco Municipal foi devidamente intimado a se manifestar, ou seja, teve ciência de que não houve bens penhoráveis, de modo que, suspenso o feito automaticamente por 01 (um) ano - 27/06/2014 -, conforme registrado na sentença, a prescrição se operou em 27/06/2019 (Temas 566 e 567/STJ - REsp 1.340.553/RS):

“4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor

OU

da inexistência de bens penhoráveis
no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática
, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da EXECUÇÃO
;

(...)

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, DEPOIS de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; (...).”

Ainda que no caso versando o juízo singular tenha reconhecido e declarado a prescrição intercorrente, assim procedendo
antes
de ouvir a Fazenda Pública, o que a princípio configuraria ofensa ao Tema 567/STJ, tem-se que no Julgamento também do REsp 1.340.553/RS sobreveio o Tema 571 que assim dispõe:

“
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos
(art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015),
ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido),
por exemplo,

deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
.” (g.n.)

Por essa razão, não há falar-se em ofensa à sistemática do art. 40, § 4o, da Lei n.o 6.830/1980, já que apesar de não ter sido a Fazenda Pública intimada antes que fosse decretada a prescrição, não logrou demonstrar, na primeira oportunidade que se pronunciou nos autos, o efetivo prejuízo suportado com a ausência dessa intimação, já que não indicou qualquer causa interruptiva ou suspensiva do lapso prescricional registrado.

Nesses termos é o julgamento do AgRg no RE n.o 1.157.760-MT, que afasta a necessidade de prévia oitiva do Poder Público para se manifestar sobre a prescrição, em virtude da oportunidade que detém a parte exequente de invocar, nas razões de apelação, possíveis óbices à decretação da prescrição.

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO. OITIVA DO PODER PÚBLICO. INEXISTÊNCIA. CAUSAS DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL APRECIADAS PELO TRIBUNAL A QUO EM APELAÇÃO. NULIDADE PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Décima Quinta Câmara de Direito Público Apelação Cível no 9000404-61.1996.8.26.0090 SUPRIDA. PRECEDENTE.
1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente depende da prévia oitiva da Fazenda Pública 2.
Apesar da ausência de oitiva, se o Fisco teve oportunidade de arguir a existência de possíveis
causas interruptivas e suspensivas do prazo prescricional, nas razões da Apelação, não deve
ser reconhecida a nulidade da decisão recorrida, em atenção aos princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das formas
.
Precedente do STJ, nos termos do art. 40, § 4o, da Lei 6.830/1980. 3. Agravo Regimental não provido”. (g.n.)

Nota-se que, no caso em tela, na primeira oportunidade que se manifestou nos autos, qual seja, na interposição do recurso, deveria o Apelante ter demonstrado o prejuízo que sofreu, ou seja, apresentar a ocorrência de fato impeditivo ou suspensivo da prescrição decretada, o que não se verifica.

A propósito, esse é o entendimento deste Sodalício:

“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA -
SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM
- TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS - DECURSO DE 05 ANOS APÓS PRAZO REQUERIDO PELO EXEQUENTE PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA -
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL -
SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE ANTES DE DECRETADA A PRESCRIÇÃO - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
- SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 ( LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’
. Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício, depois de ouvida a exequente.
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos alegando a nulidade da sentença, pela ausência de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deve demonstrar o prejuízo que sofreu, por meio da ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente
.
Não demonstrada que a prescrição se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.” (N.U 0000550-31.2010.8.11.0044, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 13/09/2022, publicado no DJE 23/09/2022) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA ACERCA DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RESP. No 1.340.553/RS - NULIDADE NÃO CONFIGURAD
A
. OBSERVÂNCIA DO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI N. 6.830/80 - INTELIGÊNCIA DO PREVISTO NO RESP No 1.340.553/RS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não se evidencia nulidade pela ausência prévia de intimação da Fazenda Pública acerca da prescrição intercorrente quando na primeira oportunidade ela não demonstrar prejuízo causado.

2. Consoante o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução” (STJ. REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

3.
Deve ser reconhecida a prescrição intercorrente quando intimada a Fazenda Pública da não localização do devedor e transcorre o prazo de seis anos previsto no REsp no 1.340.553/RS-RR (01 ano de suspensão + 05 anos do prazo prescricional)
.

4. Recurso desprovido.”

(N.U 0000461-29.2010.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator
Gerardo Humberto Alves Silva Junior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/09/2022, publicado no DJE 20/09/2022) (g.n.)

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Municipal é credora da empresa Executada pela quantia de R$ 2.160,69 (dois mil cento e sessenta reais e sessenta e nove centavos), conforme Certidão de Dívida Ativa n.o 7338/2005 (id. 146848245 - p. 17).

A Fazenda Pública, após ciência inequívoca da não localização de bens penhoráveis da parte devedora não logrou êxito em promover diligências hábeis à efetiva localização de bens aptos à satisfação do crédito executado, sobrevindo, então, o transcurso do lapso de um ano da suspensão do feito e do prazo prescricional.

A propósito,
“o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.”
(REsp 1.340.553/RS).

De se ver que,
in casu
, o magistrado de primeiro grau apontou os marcos iniciais da contagem do prazo em relação a Certidão de Dívida Ativa em questão, nos exatos termos do precedente vinculante.

Em síntese, verifica-se que o termo inicial da prescrição intercorrente é a data de
27
de junho de 2013
, quando o Apelante tomou conhecimento da não localização de bens penhoráveis

(id. 146848245 - pp. 51/53).

Logo, ciente do início do prazo de um (1) ano de suspensão do processo, nos termos do artigo 40, §§ 1o e 2o, da Lei n.o 8.630/ 1980, sendo certo que daí começou a transcorrer o prazo de um ano da suspensão do feito, que se findou em
27/06/2014
,
seguido do transcurso de 05 (cinco) anos com marco final em 27/06/2019,
sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Acertada, pois, a sentença, proferida 09/06/2021
,
que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto, nos termos do art. 40 da Lei n.o 8.630/80 (id. 146848245 - pp. 70/74).

Ademais, insta consignar que eventuais paralizações do andamento processual não podem ser atribuídas ao Judiciário, já que não se denota tempo exacerbado entre os despachos decorrentes das tentativas de localização e efetiva penhora de bens à busca da satisfação de seu crédito, razão pela qual resta inaplicável, ao caso, o enunciado sumular n.o 106/STJ.

A propósito, convém salientar que este Sodalício, em feito análogo, proferiu decisão monocrática
negando provimento ao Apelo interposto pelo Município de Primavera no Leste, com a ressalva ao final do
decisum
no sentido de que:

“Ademais, insta consignar que
a paralisação do processo se deu por culpa exclusiva da Fazenda Pública, como por exemplo, demora em requerer a busca da satisfação de seu crédito, por meio de penhora
online
ou, por outro meio, em tempo hábil, mostrando-se inaplicável a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ao presente caso.
”
(TJMT - RAC 0008450-86.2010.8.11.0037, Rel. Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 01/03/2023, publicado no DJE 01/03/2023) (g.n.).

Assim, não demonstrado, no caso, que o transcurso do prazo prescricional tenha sido motivado por problemas inerentes ao Poder Judiciário, afasta-se a incidência da Súmula 106 do STJ e, considerando que nenhum outro fato desabona a sentença proferida na origem, que reconheceu a prescrição intercorrente, deve ser ela mantida, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Primavera do Leste.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023